Tribunal: STF
Processo: RE 92656
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-03
Data de publicação: 1984-12-03

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO.ESTA LEGITIMADO O CURADOR DE ACIDENTES DO TRABALHO, ÓRGÃO DO  MINISTÉRIO PÚBLICO, A OPOR EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO A PERITO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS. 304,81,83,II, E 499, PAR-2. O MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO PARTE E COMO CUSTOS LEGIS. NA COMPREENSÃO DO ART. 304, DO CPC, HÁ DE SITUAR-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SÓ QUANDO ATUA COMO PARTE, UT ART. 81, DO CPC, MAS AINDA, COMO CUSTOS LEGIS,  DE ACORDO COM O ART. 83 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. A CUSTÓDIA DA LEI, DEFERIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO PODE SOFRER RESTRIÇÕES, NA
EXEGESE DE NORMA PROCESSUAL, COARCTANDO-SE-LHE O PLENO DESEMPENHO DO OFÍCIO. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA, AFASTADA A ILEGITIMIDADE, JULGAR O TRIBUNAL A QUO O RECURSO, COMO FOR DE DIREITO.